Tribunal: TJSP
Processo: 1001824-13.2018.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI.
1. Pretensão ao recebimento da remuneração devida durante o período de afastamento (outubro de 2005 a julho de 2017), bem como as respectivas férias e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Embora a autora tenha trabalhado em um curto período e tenha sido instaurado procedimento administrativo por abandono de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI.
1. Pretensão ao recebimento da remuneração devida durante o período de afastamento (outubro de 2005 a julho de 2017), bem como as respectivas férias e o recolhimento das contribuições previdenciárias. Embora a autora tenha trabalhado em um curto período e tenha sido instaurado procedimento administrativo por abandono de emprego em 2005, as perícias médicas reconheceram que a incapacidade laborativa da servidora, decorrente dos vários transtornos mentais, se deu após o seu ingresso na carreira. A autora faz jus à remuneração no período em que esteve afastada, incluindo o 13o salário, conforme previsto nos artigos 7o e 47 da LCM no 53/2010, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ). Indevido o pagamento de férias em pecúnia, por expressa disposição legal (art. 70 do Estatuto dos Servidores Municipais de Itapevi).
2. Juros e Correção Monetária. Incidência de acordo com os Temas 905/STJ e 810/STF, até a publicação da EC 113/2021, quando deverá ser adotada a Taxa SELIC.
3. Honorários Advocatícios. Arbitramento nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
4. Reexame necessário e recurso do Município providos em parte e recurso da autora não provido.